Tribunal: TJDFT
Processo: 0723519-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723519-88.2023.8.07.0000 Agravante(s) Emerson Jose da Rocha Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emerson Jose da Rocha contra decisão do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 159011336 do processo de referência) que, nos autos da ação de liquidação individual de sentença coletiva que moveu em desfavor da fazenda pública do Distrito Federal, processo n. 0712357-76.2022.8.07.0018, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo c. STJ, fazendo-o nos seguintes termos: I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II -Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Intimem-se. Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre. (grifo no original) Contra a referida decisão, o exequente opôs embargos de declaração (Id 159601658 do processo de referência), que foram rejeitados (Id 160736209 do processo de referência): I –EMERSON JOSÉ DA ROCHA interpôs embargos declaratórios (ID159601658) contra a decisão de ID159011336, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Alega que a decisão é omissa afirmando que a matéria discutida no Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça não está posta no presente caso e, por isso, nada impede que o presente cumprimento de sentença tenha seguimento, vez que o quantum debeatur executado foi apurado com base em simples cálculos aritméticos. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão é omissa em relação a matéria discutida no Tema 1169, não se vislumbra o vício apontado. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. Assim, ao contrário do alegado, a decisão embargada promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ. Por isso, não resta configurado o vício de linguagem alegado. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, promova-se o sobrestamento do feito, conforme determinado na decisão de ID159011336. Intimem-se. (grifos no original) Inconformado, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 47850087), narra o agravante ter “promovido cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo n.o 39.376/94, que condenou o Distrito Federal o ao pagamento das diferenças buscadas do período compreendido entre 1/4/1990 e 23/7/1990, por decisões que transitaram em julgado em 8/5/2015”. Alega estar circunscrito o debate à possibilidade de sobrestamento do processo, de ofício pelo juízo monocrático, com fundamento no Tema 1.169, quando proposta prévia liquidação, a qual está estabilizada pela coisa julgada/preclusão. Afirma que “a necessidade ou não de procedimento prévio de liquidação diz respeito a apenas uma das possíveis teses de defesa do executado (inexequibilidade do título por ausência de liquidez), o que não foi alegado pelo devedor, restando, assim, alcançada pela preclusão, o que, por si só, impede a submissão do caso ao tema 1169”. Relata ter adotado o procedimento de liquidação prévia. Brada injustificável o sobrestamento do feito. Esclarece que a sentença coletiva genérica exige prévia liquidação, a qual poderá ser coletiva ou individual, sendo esta realizada por decorrência lógica pelos substituídos processuais que foram tuteladas pelo provimento de mérito exarado na ação coletiva. Colaciona julgado proferido nos Embargos de Declaração n. 0720127-77.2022.8.07.0000. Sublinha que a decisão nacional de suspensão de processos não tem envergadura jurídica para desconstituir questões preclusas, as quais estão sob o manto da coisa julgada. Aponta como possível tese de defesa do executado a necessidade de procedimento prévio de liquidação (inexequibilidade do título por ausência de liquidez). Diz que tal questionamento não foi suscitado pelo devedor. Brada ter se operado a preclusão, o que, por si, afasta a incidência do Tema 1.169 ao caso concreto. Argumenta nada impedir que o feito prossiga com análise de outras questões. Proclama que a suspensão de todos os processos que versem sobre tema afetado ao regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos, comprometerá a razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF). Cita julgados do c. STJ e deste e. TJDFT para respaldar seu entendimento. Afirma demonstrados a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano de difícil reparação, requisitos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida para afastar a ordem de sobrestamento e, em consequência, permitir o regular prosseguimento da ação de liquidação. Ao final, formula os seguintes pedidos: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à liquidação. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado os agravados para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. Preparo recolhido (Ids 47850088 e 47850089). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC, estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. O juízo a quo determinou o sobrestamento da ação de liquidação individual de sentença proposta pelo agravante até julgamento definitivo, pelo STJ, do Tema n. 1.169. Disse o julgador ser a matéria atinente ao tema afetado no REsp. n. 1.978.629/RJ, no REsp. n. 1.985.037/RJ e no REsp. n. 1.985.491/RJ, a ser decidida sob a sistemática dos recursos repetitivos. A questão submetida a julgamento no Tema 1.169, cinge-se, unicamente, a: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Para tanto, determinou a Corte Superior a “suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” Pois bem, de acordo com o art. 1.037, II, do CPC, somente pode ser suspenso o processamento de recursos que versem sobre a mesma questão debatida na afetação. Com efeito, a questão discutida no processo de origem não envolve debate sobre a necessidade de prévia liquidação do julgado para posterior ajuizamento de cumprimento de sentença de mérito proferida em demanda coletiva. A controvérsia posta nos autos em curso na primeira instância é atinente a simples liquidação do julgado a ser feita por meros cálculos aritméticos para aferição do valor devido ao exequente, conforme parâmetros estabelecidos em sentença transitada em julgado, a qual determinou a reposição de perdas salariais oriundas do Plano Collor, no percentual de 84,32% relativamente ao IPC de março /1990. Ora, não tendo deixado a parte exequente de adotar o procedimento de liquidação prévia, manifesto inexistir razões que possam justificar comando judicial para sobrestamento do feito na origem, porquanto, vale recordar, o debate encerrado no Tema 1.169 está adstrito ao exame da necessidade de prévia liquidação do julgado coletivo, sob pena de extinção da ação executiva quando não instaurado anterior procedimento de liquidação. Feito, portanto, o necessário distinguishing ao intento de evidenciar que a matéria discutida no processo de origem não guarda relação com o caso em exame no âmbito dos repetitivos, resta induvidoso não ter cabimento, por inaplicável ao caso concreto, a determinação de sobrestamento do feito em curso na primeira instância até julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo c. STJ. A propósito do tema, já decidiu esse e. TJDFT ser inaplicável o Tema 1.169 do c.STJ quando a controvérsia não se circunscrever a eventual necessidade de liquidação prévia do julgado. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. RECORRIBILIDADE LIMITADA. INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. Embora não caiba recurso de decisão que determine sobrestamento do processo para aguardar julgamento de recurso repetitivo, a exegese que se extrai do artigo 1037, §9o, §10, CPC é no sentido de que viável impugnar decisão de sobrestamento que vise a demonstrar distinção entre o caso concreto e o tema submetido ao julgamento do repetitivo. A ideia é de que a parte interessada possa desvincular o julgamento do feito em relação ao tema afetado. Trata-se de recorribilidade limitada à demonstração de distinguishing. 1.1. Agravo interno conhecido. 2. A distinção entre o objeto do caso em análise e a matéria tratada no Tema 1.169 impõe a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do feito. 3. Agravo interno conhecido e provido. (Acórdão 1688073, 07214233720228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023) - grifo nosso AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO. TEMA 1.169. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NO RECURSO DE APELAÇÃO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. PROCURAÇÕES INDIVIDUAIS. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. O tema repetitivo 1.169, do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica à hipótese dos autos, pois não é objeto de controvérsia a eventual necessidade de liquidação prévia do julgado executado. Não afronta o princípio da dialeticidade o recurso que impugna os fundamentos da decisão e que apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença combatida. Nos termos do Tema 823, do Supremo Tribunal Federal, o sindicato possui legitimidade ativa para promover a execução individual da sentença coletiva, na qualidade de substituto processual dos filiados, independentemente de autorização. (Acórdão 1681120, 07093663020228070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 13/4/2023) - grifo nosso Nesse contexto, evidenciada está a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, porque inexistente causa autorizadora da suspensão do curso do processo de origem, dada a inaplicabilidade do Tema 1.169 do STJ à hipótese sub judice. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo, trata-se de requisito que imbricado está ao da plausibilidade do direito, pelo que, caracterizado este, também aquele se mostra presente. Ademais, o indevido sobrestamento da ação de liquidação implicará indefinido e indesejado prolongamento do feito, com adiamento ainda maior de eventual satisfação do débito em desconformidade a orientação expressa no CPC (art. 4o, art. 6o e art. 797). Ensejará, assim, prejuízo do credor, mas também ao devedor pelo maior incremento do débito. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal para determinar o regular prosseguimento do feito na origem. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento e providências, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora